Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705392-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE VINICIUS FABIANO DA CUNHA RODOVALHO D E S P A C H O Considerando que o mandado de ID 15492568 foi devolvido sem cumprimento, sob a justificativa de “endereço insuficiente” (ID 16092641/ 16092645), concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para informar o endereço completo do agravado. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator